Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0726406-79.2022.8.07.0000 PACIENTE: JONILSON SANTANA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS, JESSICA DE SOUSA DEUS, CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONILSON SANTANA DE OLIVEIRA em face de decisão do Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. Os impetrantes sustentam que estão ausentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva. Ao Num. 39285815, foi proferido acórdão por esta Turma, denegando a ordem. Inconformados, os impetrantes interpuseram recurso ordinário (Num. 3961015). Posteriormente, a defesa requereu a desistência do recurso, em razão do juízo da primeira instância ter se declarado incompetente para processar e jugar o processo no 0724093- 45.2022.8.07.0001 - referência do presente recurso, remetendo os autos para uma das varas criminais do Novo Gama/GO. (Num. 39792663). Desta feita, tendo em vista a expressa desistência do presente recurso ordinário, homologo a desistência, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator